Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. ALUGUÉIS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 769. NÃO SUBSUNÇÃO. SUPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 866 do CPC estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.
2. O c. STJ afetou os Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP, sendo o relator o e. Ministro Herman Benjamim, com o objetivo de uniformizar o entendimento, dentre outros, da matéria relativa à eventual caracterização da penhora do faturamento da empresa “como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre tal questão.
3. Assinalados esses pontos, se não constatada a subsunção do presente feito ao objeto dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP (Tema 769), não há falar em suspensão do feito de origem, porquanto, na espécie, a medida de penhora de valores a serem eventualmente auferidos pela recorrente a título de aluguéis não pode ser equiparada à modalidade de constrição prevista no art. 866 e seguintes do CPC.
4. Isso porque não evidenciado que a pessoa jurídica agravante aufere seus rendimentos única e exclusivamente do aluguel de imóveis próprios, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à atividade empresarial cadastrada no certificado de emissão de CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil.
5. A propósito, a agitada alegação de que o aluguel de imóveis próprios constituiria a fonte única do faturamento da empresa poderia ter sido demonstrada com a simples apresentação de demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros documentos com a finalidade de evidenciar as fontes de receita da sociedade empresária agravante, o que, em verdade, não se observou.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.